Tribunal: STF
Processo: RE 1574523
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (Doc. 114, fl. 1):



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO ACOLHIDA. DECISÃO DO STF, NO ARE 843989, QUE DETERMINOU APENAS A SUSPENSÃO DOS RECURSOS ESPECIAIS. JULGAMENTO DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1199. APLICABILIDADE IMEDIATA DAS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 14.230/2021 NA LEI 8.429/92. PRECEDENTES DO STJ RECONHECENDO O CARÁTER DE DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APLICAÇÃO DA COERÊNCIA LÓGICA COM O ITEM 3 DO TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 1199. EXTINÇÃO DA CONDENAÇÃO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA TIPIFICADA NOS INCISOS I E II DO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO PROMOVIDO PELA LEI Nº 14.230/2021. MANUTENÇÃO DA SANÇÃO DE RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. INTELIGÊNCIA DO §5º DO ART. 37 DA CF C/C §4º DO ART. 1º DA LEI Nº 8.429/92 C/C TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 897 DO STF C/C TEMA DE RECURSO REPETITIVO Nº 1089 C/C JURISPRUDÊNCIA DO STF NA RCL 41.557. IMPRESCRITIBILIDADE DO RESSARCIMENTO INTEGRAL DO DANO. SUBSISTÊNCIA DO DEVER DE REPARAR O DANO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃOUNÂNIME.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 118), foram rejeitados (Doc. 121).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 129), interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição, RITA COIMBRA CERQUEIRA TENÓRIO aponta violação ao art. 5º, XXXIX, da CF/1988, na medida em que foi condenada a ressarcir o erário mesmo após o reconhecimento da atipicidade de sua conduta.



    Aduz que “se a conduta supostamente praticada pela Recorrente deixou de ser considerada como ilícito e ato de improbidade administrativa, não há o que se falar em responsabilidade e em ressarcimento ao erário, bem como a aplicação de qualquer tipo de sanção” (Doc. 129, fl. 16). 



    Em seguida, o RE foi admitido (Doc. 143).



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem extinguiu a condenação por ato de improbidade administrativa, em razão da atipicidade da conduta decorrente da revogação dos incisos I e II do art. 11 da Lei 8429/1992, mantendo, todavia, a condenação da ora recorrente ao ressarcimento integral do dano no valor de R$ 12.375,97 (doze mil reais, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos). 



    Para tanto, aduziu o seguinte (Doc. 114, fl. 9):



    “32. (...) embora a revogação expressa da conduta tipificada nos incisos I e II do art. 11 da Lei nº 8429/92, seja uma causa superveniente de extinção do ato de improbidade administrativa, a referida revogação não tem o condão de afastar o ressarcimento integral do dano, devidamente comprovado nos presentes autos.



    (...)



    34. Assim, ainda que se argumente que, atualmente, se exige o dolo específico do ato ímprobo, com fulcro no §2º do art. 1º da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, constata-se, pois, conforme documentos às fls. 11 a 313 dos presentes autos, a existência de notificação do Banco do Brasil S.A. acerca da ausência de repasses do valores na gestão da parte ora Apelante, documentação esta não impugnada por outras provas da parte ora Apelante, pois tanto a sua manifestação escrita, às fls. 320 a 350 e 355 a 412, quanto à sua contestação, às fls. 425 a 476, não agregaram novas provas ao presente processo. 



    35. Deste modo, com fulcro no inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, verifica-se que a parte ora Apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo no tocante ao ato ímprobo doloso, objeto dos presentes autos. Ao contrário, em suas razões recursais, embora tenha alegado a inexistência de dolo, reconheceu a ausência de repasse dos valores e, portanto, reconheceu o ato consistente na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito, conforme consta à fl. 616 dos presentes autos.”



    É certo que a devolução dos valores ilicitamente recebidos não constitui propriamente uma sanção, mas sim uma consequência indenizatória da prática de uma conduta ilegal que gera prejuízos ao erário. 



    Essa conduta ilegal não precisa estar caracterizada como um ato de improbidade administrativa, podendo configurar mero ilícito civil. Conforme sustenta José Antonio Lisbôa Neiva, a:  



    “recomposição do dano patrimonial, a rigor, independe da caracterização do ato como de improbidade, pois é perfeitamente possível que estejam presentes os pressupostos para a responsabilização civil sem que se possa afirmar que há improbidade, por ausência de seus contornos específicos.” (NEIVA, José Antonio Lisbôa. Improbidade Administrativa: legislação comentada artigo por artigo: doutrina, legislação e jurisprudência. 5. ed., rev. E atual. - Niterói, RJ: Impetus, 2013. p. 191/192).  



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça igualmente reconhece que “o ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência necessária do prejuízo causado” (STJ, REsp no. 1.184.897-PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, DJe de 27.4.2011). 



    Essa obrigação de ressarcir o dano constitui, portanto, obrigação decorrente de responsabilidade civil comum, não havendo que se confundir com a aplicação de penalidade pecuniária por ato de improbidade administrativa, consubstanciada na sanção de multa prevista na Lei nº 8.429/1992.



    Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:



    “Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ressarcimento ao erário. Reexame de provas. Recurso não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário. A ação original apura responsabilidade por conduta negligente na verificação de regularidade de endosso e depósito de cheques nominais em conta de terceiro. 2. O agravante alegou violação aos artigos 5º, XXX e LV, 37, §5º, e 93, IX, da Constituição Federal, insurgindo-se contra a condenação ao ressarcimento e argumentando falta de fundamentação e cerceamento de defesa. 3. O juízo de primeiro grau condenou o banco agravante, solidariamente, ao ressarcimento de valores. O Tribunal de Justiça do Paraná manteve a condenação ao ressarcimento, sem, contudo, condenar o banco por improbidade administrativa, fundamentando a responsabilidade na conduta culposa que gerou danos ao erário. A decisão agravada no Supremo Tribunal Federal negou seguimento ao recurso extraordinário, afastando as alegações de violação constitucional e apontando a inviabilidade de reexame de fatos e provas. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão recorrida atendeu à exigência constitucional de fundamentação (art. 93, IX, da CF); (ii) saber se a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal pode ser analisada em recurso extraordinário; e (iii) saber se a controvérsia sobre a prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e a verificação do dano demandam reexame de provas e análise de legislação infraconstitucional, inviabilizando o recurso extraordinário. III. Razões de decidir 5. A decisão agravada apresentou fundamentação suficiente, não havendo que se falar em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, pois o órgão julgador enfrentou as causas de pedir e motivou sua decisão adequadamente, sem necessidade de exame pormenorizado de todas as alegações das partes. 6. A verificação de suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa demanda análise de normas infraconstitucionais, configurando violação reflexa à Constituição, o que inviabiliza o recurso extraordinário, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 7. A condenação do agravante ao ressarcimento ao erário, devido à conduta culposa na não conferência do endosso e depósito de cheques em conta de terceiro, subsiste por sua natureza civil, sendo imprescritível nos termos do art. 37, § 5º, da Constituição Federal, independentemente de condenação por improbidade administrativa. 8. O exame da prescrição da pretensão de ressarcimento ao erário e a conclusão sobre a ocorrência do dano demandariam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de recurso extraordinário pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo 9. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1552042 AgR, Relator (a) Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 29/8/2025)



    Por fim, em caso análogo, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por ocasião do julgamento do RE 1481355 ED-AgR, de relatoria do Min. FLÁVIO DINO, decidiu que “(...) a anulação da condenação por improbidade administrativa, em razão da superveniente atipicidade da conduta (revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 e aplicação do Tema 1199), não impede o prosseguimento da ação para o ressarcimento do dano ao erário (...). Tal obrigação, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil e Lei da Ação Civil Pública), possui natureza civil e subsiste independentemente da caracterização de improbidade”. Veja-se a ementa do julgado:



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ARTS. 11, CAPUT, I, E 12, III, DA LEI Nº 8.429/92. APLICAÇÃO DA NOVA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.230/2021. SUPRESSÃO DA MODALIDADE CULPOSA. TEMA 1199 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A decisão embargada foi clara ao consignar que “deve incidir, na espécie, a tese formulada no julgamento do Tema 1199 da repercussão geral, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte” e que “tal conclusão não afasta a necessidade de devolução ao erário das verbas recebidas indevidamente”. 2. A anulação da condenação por improbidade administrativa, em razão da superveniente atipicidade da conduta (revogação da modalidade culposa pela Lei nº 14.230/2021 e aplicação do Tema 1199), não impede o prosseguimento da ação para o ressarcimento do dano ao erário, em face do ilegal acúmulo de cargos, conforme incontroverso nos autos. Tal obrigação, com fundamento no art. 37, § 5º, da Constituição Federal e na legislação infraconstitucional pertinente (Código Civil e Lei da Ação Civil Pública), possui natureza civil e subsiste independentemente da caracterização de improbidade. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1481355 ED-AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 7/3/ 2025) 



    O Tribunal de origem decidiu em consonância com esse entendimento, devendo ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente